Tribunal: TJDFT
Processo: 0710875-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710875-18.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUMMER PARK BLOCO I RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUMMER PARK BLOCO I contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 24002088): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA. MITIGAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO PELA QUANTIDADE DE UNIDADES CONSUMIDORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO C. STJ. DISTINGUISHING. COBRANÇA POR TARIFAÇÃO DE CONSUMO. PREJUDICIALIDADE AO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. 1. Rechaça-se a tese de intempestividade do apelo quando se observa que foi interposto dentro do prazo recursal. 2. A alegação de nulidade da sentença, por ser ultra petita e ter deferido pedido além do requerido na exordial, não encontra respaldo nos autos, uma vez que o pedido inicial deve ser interpretado considerando o conjunto da postulação e observando o princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, §2o, do CPC/15. 3. Os atos administrativos, incluindo a cobrança realizada por concessionária de serviço público decorrente do fornecimento de água e esgoto, são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato. 4. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. 5. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da impossibilidade de cobrança dos serviços de fornecimento de água e esgoto, quando existente apenas um hidrômetro, pela multiplicação da tarifa mínima por ada unidade autônoma (Tema 414). 6. DISTINGUISHING: com a cobrança pelo total de água consumida no condomínio edilício, composto por 144 unidades autônomas, inserida na tabela de tarifação de consumo, em observância ao disposto no art. 106, inciso I, da Resolução no 14/2011 da ADASA, verifica-se que a situação do consumidor fica prejudicada, o que impede o julgamento de procedência do pedido inicial. 7. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.166.561/RJ (Tema 414), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil. (Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJe 05/10/20190). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014